Tribunal: TJBA
Processo: 8042670-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042670-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: ROSELIA MATOS ARAUJO

Advogado(s)
:
JESSICA TITO DO SACRAMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Concessionária de Energia Elétrica em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito de recuperação de consumo no valor de R$ 5.230,40, determinar o refaturamento de fatura e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. A cobrança impugnada decorreu de inspeção que constatou a existência de "desvio antes do medidor" na unidade consumidora da parte Apelada, formalizada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. Questão em discussão

2.

As questões postas a julgamento são: a) a validade e a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade e cálculo do consumo não faturado, mormente quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) a suficiência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado na ausência da titular, para comprovar a alegada fraude e legitimar a cobrança; e c) a configuração da responsabilidade civil da concessionária, ensejando a manutenção da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O procedimento para apuração de consumo não faturado deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecem as normas regulatórias da ANEEL, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. A prova carreada aos autos demonstra que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado em 30 de junho de 2020, na ausência da consumidora titular, que alegou estar viajando, tendo sido assinado por seu filho que, segundo a narrativa da inicial, não detinha poderes para representá-la ou plena ciência sobre o ato.

4.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, embora seja um ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade, não pode ser considerado prova unilateral e absoluta da existência de fraude e da responsabilidade do consumidor quando realizado sem a obediência aos requisitos de ampla defesa, notadamente a perícia técnica isenta ou o acompanhamento efetivo do consumidor ou de seu representante constituído no ato da inspeção que gerou o débito substancial.

5.

Inexistindo comprovação idônea de que o procedimento de inspeção assegurou o contraditório e a ampla defesa da titular, e sendo insuficiente a prova produzida de forma unilateral pela concessionária, decai a presunção de validade do TOI, declarando-se inexigível o débito resultante da recuperação de consumo.

6.

A indevida imputação de fraude (desvio de energia), seguida da cobrança de valor expressivo e da ameaça de corte de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço público, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e ensejando a compensação por danos morais, cujo valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado por concessionária de serviço público, quando realizado unilateralmente e sem a participação ou garantia de amplo direito de defesa do consumidor titular na inspeção, perde sua presunção de legitimidade e não é suficiente para comprovar a irregularidade, tornando inexigível o débito de recuperação de consumo. 2. A cobrança de valores significativos a título de recuperação de consumo com base em procedimento administrativo viciado, aliado à ameaça de suspensão do serviço essencial de energia elétrica, caracteriza ato ilícito da concessionária, passível de reparação por danos morais, conforme os princípios da responsabilidade civil objetiva."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 98, §3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8042670-64.2021.8.05.0001, em que figura, como
Apelante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelado,
ROSELIA MATOS ARAUJO

.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora